Tribunal: TJSP
Processo: 0019877-97.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de procedência. Inconformismo da Fazenda do Estado de São Paulo. Preliminar de nulidade afastada. Alegação de que as terras objeto do litígio são devolutas. A existência da referida demanda, ainda não encerrada, não pode ser invocada como questão prejudicial ao reconhecimento da usucapião em favor da autora/apelada. Requisitos, posse e tempo,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de procedência. Inconformismo da Fazenda do Estado de São Paulo. Preliminar de nulidade afastada. Alegação de que as terras objeto do litígio são devolutas. A existência da referida demanda, ainda não encerrada, não pode ser invocada como questão prejudicial ao reconhecimento da usucapião em favor da autora/apelada. Requisitos, posse e tempo, atendidos para a modalidade de usucapião. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638387
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 0019877-97.2012.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado MARIA CANDIDA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16282
APELAÇÃO CÍVEL No 0019877-97.2012.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 1a VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO RAMOS
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MARIA CANDIDA FERREIRA JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Ação
de
usucapião
extraordinária.
Sentença
de
procedência. Inconformismo da Fazenda
do Estado de São Paulo. Preliminar de
nulidade afastada. Alegação de que as
terras objeto do litígio são devolutas.
A existência da referida demanda, ainda
não encerrada, não pode ser invocada
como
questão
prejudicial
ao
reconhecimento da usucapião em favor da
autora/apelada.
Requisitos,
posse
e
tempo, atendidos para a modalidade de
usucapião. Sentença mantida. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença proferida as fls. 183/187,
cujo relatório é adotado, que julgou procedente o pedido
para declarar o domínio da autora sobre o imóvel
localizado na Rua Mateus Barbosa de Rezende, no 17, Bairro
do Itaim Paulista, CEP: 08161-530, São Paulo/SP integrando
área maior transcrita sob o no 25.882 do 12o RISP, com
abertura
de
matrícula,
conforme
planta
e
memorial
descritivo de fls. 82/84, com fundamento no art. 225 e
art. 226, ambos da Lei no 6.015/1973 e em consequência,
decretou a extinção do processo com resolução do mérito
(art. 487 I do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, recorre a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, sustentando, em síntese, que a
sentença é nula ante a incompetência absoluta da vara de
Registros
Públicos
quando
há
interesse
da
Fazenda
Estadual; que o caráter de bem público afasta o usucapião;
que o imóvel se encontra inserido em terra devoluta, o que
descaracteriza a posse pacífica; que mesmo que faltasse
prova sobre o caráter público, cabia ao autor o ônus da
prova,
não
estando
assim
preenchidos
os
requisitos
necessários à declaração de usucapião. Assim, requer a
decretação da nulidade e remessa dos autos a uma das varas
da Fazenda Pública ou alternativamente, que seja provido o
recurso reconhecendo-se a improcedência do pedido inicial.

Recurso processado, com contrarrazões
as fls. 240/243. Não há oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Inicialmente, afasta-se a preliminar
nulidade da sentença em razão da alegada incompetência
absoluta da vara de Registros Públicos, uma vez que como
bem ponderado pelo Ilustre Ministro Ary Pargendler, o
Estado deve provar a condição de "devolutas" das terras1
que afirma ser suas.
E não havendo nos autos nenhuma prova
nesse sentido, mas tão somente a notícia de existência de
1 STJ, Resp no 113.255, publicado no DJ de 08.05.2000 à p. 0089

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma demanda que não se encerrou, não há como afirmar que
as terras em que o imóvel usucapiendo estão inseridas são
de propriedade do Estado.
No mais, insiste a Fazenda do Estado de
São Paulo nas mesmas alegações contidas na contestação.
Entretanto, como bem fundamentado na r. sentença, não há
como reconhecer o caráter devoluto das terras.
O
fato
de
ser
objeto
de
ação
discriminatória não é suficiente para configurar, de
maneira inequívoca, o caráter devoluto do imóvel.
Logo, a existência da referida demanda,
ainda não encerrada, não pode ser invocada como questão
prejudicial ao reconhecimento da usucapião em favor da
autora/apelada.
Nesse sentido:
“USUCAPIÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DEMARCATÓRIA
MOVIDA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DESDE
1957.
CARÁTER
DEVOLUTO
DO
IMÓVEL
USUCAPIENDO NÃO DEMONSTRADO. IMÓVEL QUE
INTEGRA ÁREA MAIOR REGISTRADA EM NOME DE
PARTICULAR. REGIÃO DENSAMENTE POVOADA, E
QUE CONTA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS. DIVERSOS PRECEDENTES. APELAÇÃO
DA
FAZENDA
ESTADUAL
NÃO
PROVIDA.”
(Apelação
no
0202236-88.2007.8.26.0100,
relator.
Alexandre
Lazzarini,
j.
07/06/2016)
“Apelação. Usucapião extraordinária. Alegação de que se trata de terra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devoluta.
Ausência
de
demonstração
inequívoca de que se trata de terra
devoluta, existência de registro da área
em que se insere o bem como de propriedade
particular, densamente povoada. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
0189782-61.2002.8.26.0000,
relator
Mauro
Conti Machado, j. 29/09/2015)
Desse modo, deve ser mantida a r.
sentença
que
julgou
procedente
o
pedido,
valendo
transcrever os fundamentos apresentados pelo MM. Juiz de
origem:
“A contestação apresentada pelo ESTADO DE
SÃO PAULO (fls. 139/143) não se sustenta, nem tampouco tem força
suficiente para impor a remessa dos autos ao Juízo Fazendário; é
preciso que haja impugnação fundada e relevante para modificar a
competência fixada de acordo com as regras processuais.
Em relação aos fundamentos da resistência
trazida pelo Estado, verifica-se que a questão já foi enfrentada
e superada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado
de SãoPaulo.
A
simples
existência
de
ação
discriminatória não transforma o bem particular em área pública
considerada imprescritível, notadamente em face da eficácia
material do registro público com titularidade tabular em nome do
particular.
Não bastasse, as máximas de experiência
(artigo 375 do CPC) mostram que o Bairro de São Miguel Paulista
atualmente se encontra densamente povoado e com inúmerosimóveis
alienados ou adquiridos por usucapião, inclusive lotes vizinhos
ao pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste ponto, vale mencionar o v. acórdão
de lavra do eminente desembargador ELLIOT AKEL que, no
julgamento da Apelação no 9070084.29.2007.8.26.0000 (10/04/12)
negou provimento ao recurso interposto pela Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo, em caso similar, com fundamento na
inexistência de comprovação cabal acerca da natureza do imóvel -
apontado como terra devoluta - inserido dentro dos limites de
área objeto de ação discriminatória, ficando mantida a sentença
de procedência, em função dos preenchimentos dos pressupostos da
prescrição aquisitiva, sem prejuízo da existência de outros
registros imobiliários relacionados como imóveis confrontantes e
outros situados na região.
Ainda:
COMPETÊNCIA.
USUCAPIÃO.
BEM
IMÓVEL.
ÁREA
DEVOLUTA. AGRAVODE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO
QUE REJEITOU O PEDIDO DESUSCITAÇÃO DE CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. Anterior decisão
afastou
o
caráter
devoluto
do
imóvel
usucapiendo, pois não teria a agravante Fazenda
do Estado comprovado que o imóvel está efetivamente inserido em área de domínio
público estadual. Por esta razão, determinou-se
o retorno dos autos à Vara de Registros
Públicos. 2. Insiste a agravante no argumento
de que deveria ter o Douto Magistrado suscitado
conflito negativo de competência. Entretanto, a
questão a respeito da competência foi definida
na anterior decisão, contra a qual a agravante
não apresentou qualquer recurso. Diante disso,
a questão está preclusa. Ainda que assim não
fosse, não pode a agravante impor ao Magistrado
o dever de suscitar conflito de competência,
se, na verdade, poderia ela própria ter tomado
providência anterior, nos termos dos arts. 116
e 117, todos do Código de Processo Civil. 3. O
fato é que o laudo pericial concluiu que o
imóvel
usucapiendo
está
inserido
em
área
privada, e não devoluta Diante disso, cabia à
agravante trazer esclarecimentos que conduzissem à confirmação da competência
absoluta do Juízo da Fazenda Pública, o que não
ocorreu. Decisão agravada mantida. Recurso não
provido. (TJ-SP; AI 0264530-15.2012.8.26.0000;
Ac. 6533266; São Paulo; Décima Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto
Garbi; Julg. 26/02/2013; DJESP 26/04/2013).
USUCAPIÃO.
IMÓVEL.
ÁREA
DEVOLUTA.
DEMANDA
DISCRIMINATÓRIA. 1. A área usucapienda é parte
integrante de imóvel com registro de domínio,
conforme concluiu o perito no laudo produzido.
Diante deste fato, não se poder reconhecer o
caráter devoluto da área, ao contrário do que
alegou a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo. 2. Embora exista sentença prolatada na
demanda discriminatória, a decisão é datada de
1o de outubro de 1941, conforme cópia da
sentença juntada aos autos pela apelante e, até
hoje, não se tem notícia da demarcação da área.
No transcurso do tempo, a região foi densamente
ocupada,
como
confirmou
o
perito.
Nessas
condições, não se pode reconhecer, e aqui
decisivamente, a área como devoluta, o que
favorece o reconhecimento da usucapião do
imóvel Sentença de procedência do pedido de
reconhecimento de usucapião de imóvel mantida.
Recurso da Fazenda do Estado não provido. (TJ-
SP; APL 9000004-51.2002.8.26.0053; Ac. 6472299;
São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado;
Rel.
Des.
Carlos
Alberto
Garbi;
Julg.
29/01/2013; DJESP12/04/2013).
Não há indicativo de que a parte autora
seja titular de direitos reais.”
Desse modo, por todos os aspectos que
se analisa, a sentença deve ser mantida tal como lançada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica